Tribunal: TJSP
Processo: 0085289-18.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação das condutas. Impossibilidade. Confissão do acusado corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excessos. Reconhecimento do tráfico privilegiado inviável, dada a comprovação da dedicação do réu, desde a adolescência, às atividades ilícitas. Desprovimento do recurso.